Tribunal: STF
Processo: HC 247325
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ciro Brüning, Daniel Ferreira Filho e Gabriel Gaska Nascimento, em favor de Luiz Claudio Pereira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 877.649/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ACESSO PERMITIDO AOS PROCEDIMENTOS LIGADOS À INVESTIGAÇÃO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    2. O instituto da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. 



    3. No caso, não há indicativos de que a prova foi adulterada ou de que houve interferência na sua produção. A inversão desse entendimento demandaria amplo revolvimento fático-probatório, o que é defeso na via do writ. 



    4. No que se refere ao acesso à íntegra dos elementos de prova, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, foi permitido às partes o acesso aos procedimentos ligados à ação penal, não se observando ofensa à Súmula vinculante n. 14. Rever esse entendimento demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. 



    5. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 16, p. 1-2)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    Aduzem que a denúncia foi oferecida amparando-se em imagens e vídeos produzidos por autoridades policiais em seus próprios celulares, sem que fosse permitido à defesa o acesso a todos os documentos. 



    Sustentam que o indeferimento do pedido de “quebra de sigilo telefônico das autoridades policiais, para que se pudesse se conhecer a íntegra de todas as imagens e vídeos colhidos na investigação preliminar” (p. 4), prejudica a defesa do paciente e viola a paridade de armas.



    Afirmam que independentemente de as imagens e vídeos serem acessórios ou não, “o acusado, sob pena de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, tem o direito de conhecer, em sua íntegra, as provas a partir das quais a acusação é fundada, pois sem o acesso a tais documentos e informações não há como aferir a regularidade da prova, sob pena de violação à Súmula Vinculante 14/STF”. (p. 9)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para “o fim de conceder acesso integral aos dispositivos em que contidas a íntegra dos vídeos retro mencionados, a partir da consequente e eventual expedição de ofício ao NÚCLEO REGIONAL DE CURITIBA – DENARC, entre o período compreendido de 06 de junho de 2022, data que as autoridades se deslocaram até o local objeto das denúncias anônimas (cf. 0012528-40.2022.8.16.0013 - Ref. mov. 1.3 – p. 06) até 02 de setembro de 2022, data da prisão de alguns dos denunciados (Seq. 1.1 0003232- 27.2022.8.16.0196), sob pena de violação à Súmula Vinculante 14/STF c/c art. 7º, inciso XIV da Lei n. 8.906/94”. (p. 16)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo os fundamentos do acórdão apontado como ato coator:



    “A defesa repisa os argumentos de mérito do habeas corpus, sustentando que a denúncia foi fundamentada exclusivamente em imagens e mídias produzidas nos celulares pessoais das autoridades policiais e que a defesa não teve acesso à íntegra de tais elementos, violando, assim, o que dispõe a Súmula vinculante n. 14/STF. 



    Repisa a defesa também a necessidade de quebra de sigilo telefônico das autoridades policiais envolvidas na investigação.



    Como consta na decisão agravada, o instituto da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. (AgRg no AREsp n. 2.424.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1º/3/2024.) 



    No caso, ressaltou o Tribunal de origem que as imagens produzidas pelos policiais foram recebidas como acessórias aos demais elementos de prova e, além disso, inexiste quaisquer ind



    Em que pesem as alegações defensivas, não se vislumbra, in casu, ilegalidade a ensejar a alteração do julgado, não havendo nos autos indicativos de que a prova foi adulterada ou de que houve interferência na sua produção. 



    A inversão desse entendimento demandaria amplo revolvimento fático-probatório, o que é defeso na via do writ. Nesse sentido:



    [...]



    No que se refere ao acesso à íntegra dos elementos de prova, não se verificam razões para alterar o entendimento firmado na decisão impugnada, porquanto consignado no julgado que "a paridade entre a Acusação e a Defesa não foi violada, tendo em vista que ambos tiveram acesso ao mesmo conjunto de elementos derivados da investigação." 



    Em cognição perfunctória, não se vislumbra cerceamento de defesa, porquanto permitido o acesso aos procedimentos ligados à ação penal, não se observando ofensa à Súmula vinculante n. 14. 



    Rever esse entendimento demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus”. (eDOC 16)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por sua vez, julgou improcedente a correição parcial pelos seguintes fundamentos:



    “Ao compulsar os autos, verifica-se que o Juízo de origem acertadamente e de forma fundamentada indeferiu o pedido de quebra de sigilo dos celulares dos Investigadores de Polícia responsáveis pela ação controlada (mov. 571.1 dos autos originários), em razão da ausência de adequação/necessidade para tanto. 



    Conforme delineado na decisão originária, foram juntadas imagens da investigação pelos Servidores Públicos, as quais foram recebidas como acessórias aos demais elementos de prova, inexistindo qualquer indício, ainda que minimamente, de eventual adulteração, fraude ou edição de imagens.



    Neste sentido, confunde a Defesa o instituto da ação controlada, medida incidental investigativa criminal utilizada para obtenção de provas, com a técnica de obtenção de prova da interceptação telefônica/quebra de sigilo telefônico, meio pelo qual se pretende a obtenção de dados acerca da autoria e materialidade do crime. 



    Frise-se, ao contrário do que aduz a Defesa e diferentemente do que ocorre na interceptação telefônica /quebra de sigilo telefônico, não há obrigatoriedade operacional e legal no registro integral digital da ação controlada, a qual serve apenas de substrato para os atos subsequentes da investigação.



    [...]



    Neste sentido, a atuação dos Policiais e o fornecimento do substrato da investigação apresentado por eles possui idoneidade material, porquanto se trata de agente público cuja atuação possui legitimação do Estado, notadamente quando prestada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo dúvida sobre a sua imparcialidade, cabendo à Defesa demonstrar a imprestabilidade de eventual elemento investigativo ou o prejuízo à parte, o que não ocorreu no presente caso. 



    Conforme, supramencionado, eventual imagem colhida por uso de tecnologia e juntada aos autos se consubstancia como objeto acessório à investigação, atividade que se fundamenta, essencialmente, nos relatórios e na palavra dos investigadores responsáveis pela atuação, os quais são dotados de fé pública. 



    É de se destacar, neste sentido, que a paridade entre a Acusação e a Defesa não foi violada, tendo em vista que ambos tiveram acesso ao mesmo conjunto de elementos derivados da investigação”. (eDOC 6, p. 2-3)



    Em análise perfunctória, não vislumbro qualquer violação à Súmula Vinculante 14 e à paridade de armas, pois, conforme consignado pela origem, as imagens produzidas foram fornecidas à defesa e à acusação de maneira igualitária, sendo descabida a quebra de sigilo telefônico dos agentes que procederam à ação controlada. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente